Tribunal: STF
Processo: ARE 1571435
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado do Acre, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, PLEITO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO DOS VALORES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE BANCO DE HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDÅDE PASSIVA AFASTADA, UMA VEZ QUE OS VALORES PLEITEADOS SÃO DECORRENTES DO CONTRATO FIRMADO COM O ESTADO DO ACRE E A AUTARQUIA ESTADUAL. PREVISÃO LEGAL DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELAS HORAS TRABALHADAS E ACUMULADA NO BANCO DE HORAS. A LEGISLAÇÃO PREVIU QUE O VALOR A SER PAGO É FIXO, SENDO CABÍVEL ATUALIZAÇÃO, CONFORME PLEITEADO. FATO INCONTROVERSO. AUSÉNCIA DE FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS D PLEITO AUTORAL. CÁLCULO NÃO IMPUGNADO. VALORES DEVIDOS, COMO BEM PONTUADO NA SENTENÇA. RECLAMADO QUE NÃO APRESENTOU TESES APTAS A SUBSIDIAR DECISÃO DE MÉRITO EM SENTIDO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVINDO ESTA SÚMULA COMO CÓRDÃO, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LJE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, LJE C/C ART. 85, CPC).



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, IV; 18; 25; 37, XII e XIV, todos da CF/1988, às teses firmadas nos Temas 141 e 142 do STF, bem como às Súmulas Vinculantes 4, 37 e 42, sustentando que tais dispositivos, enunciados e paradigmas não foram observados no acórdão recorrido.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Com efeito, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável (Lei Estadual nº 2.943/2014), bem como os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, confiram-se: o ARE 1.571.403, Rel. Min. Alexandre de Moraes e o ARE 1.520.206 ED-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, assim ementado:



    Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Policiais civis. Hora noturna. Banco de horas. Regime estatutário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo



     5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



     



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator